Tribunal: TJSP
Processo: 2136219-59.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2136219-59.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante LUIZ
CARLOS RODRIGUES BORINI, são embargados RAFAEL PEREIRA LIMA, THAIS
ELISA SCARAMELLI TORRES, MARLI DO CARMO SCARAMELLI TORRES,
PAULO RICARDO SCARAMELLI TORRES e JOÃO OTÁVIO SCARAMELLI
TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136219-59.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 42935
2
Voto n°: 42935
EDCL. n°: 2136219-59.2018.8.26.00000/50000
COMARCA: BIRIGUI
EMBTE. : LUIZ CARLOS RODRIGUES BORINI
EMBDOS. : ESPÓLIO DE OTÁVIO TORRES PANTANO E OUTROS
Recurso Embargos de declaração Omissão.
Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta
consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e
a jurisprudência, incidentes na espécie.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão deu provimento a agravo de instrumento acolhendo pedido de
instauração de concurso de credores.
O embargante alega existirem omissões, eis que se cuida de
dinheiro penhorado diretamente de conta dos executados, oriundo de plano de
previdência privada, não havendo, assim, possibilidade de concurso de credores.
Além disso, a penhora constitui requisito para classificação entre credores da
mesma natureza creditícia e o recurso é intempestivo.
O recurso foi bem processado, com resposta dos embargados.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece caber
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para (iii) corrigir erro material.
Consoante o mencionado dispositivo, os declaratórios
constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado
somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório,
não se prestando, jamais, para instaurar rediscussão do julgamento.
A omissão somente se configura na hipótese de algum
aspecto relevante ao deslinde da causa ficar sem apreciação, o que não ocorreu.
De todo modo, no caso, o Colegiado afastou alegação de
intempestividade considerando que a interposição de recurso de embargos de
declaração interrompe o prazo para apresentação de outro recurso.
Não há qualquer demonstração de que o aludido
entendimento não tenha incidência na espécie, pois, segundo o juízo de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136219-59.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 42935
3
o recurso integrativo foi interposto tempestivamente (cf. p. 1.321 e 1.423).
Por outro lado, dentro do âmbito de devolutividade da
presente insurgência recursal, dirigida contra indeferimento de pedido de
instauração de concurso de credores, a Turma Julgadora acolheu o
inconformismo concluindo que o credor preferencial não precisa ter penhora em
seu favor para fazer prevalecer seu crédito em outra execução e pode até se
valer da constrição realizada nesta.
Nessa ótica, o levantamento da quantia representativa de
penhora de plano de previdência privada não inviabiliza a instauração de
concurso de credores, eis que, além de existirem outros bens penhorados (cf. p.
765, 888, 914, 967, 1.142), o processamento do incidente possibilitará averiguar
a correção ou não do aludido soerguimento.
Cumpre apenas acrescentar que para o exercício da
atividade jurisdicional não se exige exaustiva discussão de todos os pontos e
dispositivos legais enunciados pelas partes, mas, sim, a fixação das normas e
princípios jurídicos incidentes sobre os fatos alegados no caso concreto, ou seja,
a aplicação da lei, ainda que não invocada. Desta forma, a Turma Julgadora não
está adstrita a responder a todos os pontos suscitados pelas partes ou a reportar-
se a dispositivos legais invocados no decorrer do processo.
Nesse sentido, já se decidiu que:
“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJESP 115/207)
O julgado, pois, encontra-se solidamente fundamentado, em
absoluta consonância com o quadro descrito nos autos e a melhor exegese da
lei, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator